Tribunal: TCU
Processo: 008.235/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6120/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.235/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Mendes Salles (XXX.020.744-XX); Grasiele Assis da Costa Lima (XXX.384.784-XX); Juan Carlos Chaves Capella (XXX.575.314-XX); Manoela Moura de Bortoli (XXX.156.050-XX); Maria Angelica Bezerra dos Santos (XXX.948.154-XX); Raphaela Silva Leandro Santos (XXX.753.294-XX); Simone Nascimento de Souza (XXX.256.584-XX); Wellington Charles Lacerda Nobrega (XXX.444.554-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.